Tribunal: TJDFT
Processo: 0749124-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, por ausência dos requisitos legais para caracterização de superendividamento. A parte autora alegou comprometimento de sua renda com descontos provenientes de empréstimos e questionou a constitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, que regulamenta o conceito de mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado no corpo do recurso, pode ser conhecido; e (ii) estabelecer se o apelante se enquadra como superendividado para fins de repactuação judicial de dívidas nos termos da Lei no 14.181/2021, com eventual declaração de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo não pode ser conhecido quando formulado no corpo da apelação, conforme determina o art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251 do Regimento Interno do Tribunal, sendo necessário requerimento autônomo dirigido ao relator.
4. O conceito de mínimo existencial previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (R$ 600,00) vincula a análise do superendividamento e não foi ultrapassado no caso concreto, já que o apelante, servidor público, apresentou renda líquida superior ao parâmetro legal.
5. O conjunto probatório revela que o autor deixou de quitar diversas parcelas contratuais antes de ingressar com a ação, sem demonstrar superveniência de fato impeditivo, o que evidencia conduta dolosa para revisão contratual sob pretexto de superendividamento.
6. A utilização da ação de repactuação para reconfigurar livremente as condições pactuadas de pagamento afronta os princípios e limites estabelecidos na Lei no 14.181/2021, especialmente quando não configurada atuação abusiva dos credores.
7. A constitucionalidade do Decreto no 11.150/2022 deve ser presumida, inexistindo nos autos elementos que justifiquem o afastamento da norma regulamentar, editada nos termos do art. 84, IV, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 3o, e 85, § 11; CDC, arts. 104-A e 104-B; CF/1988, art. 84, IV; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; Decreto no 11.520/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773722, 07037652420238070013, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira; TJDFT, Acórdão 1922660, 0701643-83.2024.8.07.0019, Rel. Sérgio Rocha; TJDFT, Acórdão 1710238, 07117520920218070005, Rel. Rômulo de Araújo Mendes.
(wi)